Tribunal: TJMT
Processo: 1005367-86.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005367-86.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEBER LUIZ BARBOSA - CPF: 794.735.989-04 (EMBARGANTE), EDGARD KATZWINKEL JUNIOR - CPF: 016.436.149-91 (ADVOGADO), FRANKLIN TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 514.528.471-34 (EMBARGANTE), JANE MARY JOSE BEICKER RIBEIRO - CPF: 289.289.036-53 (EMBARGANTE), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (EMBARGANTE), FERNANDA FERNANDES GALLUCI - CPF: 341.302.308-08 (ADVOGADO), JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 384.354.608-86 (ADVOGADO), REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA - CPF: 049.741.548-85 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (EMBARGADO), FERNANDA FERNANDES GALLUCI - CPF: 341.302.308-08 (ADVOGADO), JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 384.354.608-86 (ADVOGADO), REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA - CPF: 049.741.548-85 (ADVOGADO), CLEBER LUIZ BARBOSA - CPF: 794.735.989-04 (EMBARGADO), EDGARD KATZWINKEL JUNIOR - CPF: 016.436.149-91 (ADVOGADO), FRANKLIN TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 514.528.471-34 (EMBARGADO), JANE MARY JOSE BEICKER RIBEIRO - CPF: 289.289.036-53 (EMBARGADO), CLAIRE LEMOS DE CAMARGO - CPF: 310.892.759-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO TEIXEIRA VILLATORE - CPF: 023.257.619-08 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 227.696.858-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1005367-86.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:
CLEBER LUIZ BARBOSA

EMBARGADO:
MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
CLEBER LUIZ BARBOSA
para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento do agravo interno de mesmo número interposto em face de
MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO
,
cuja ementa restou assim redigida:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA- POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.”

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão diante vez que preenchidos os requisitos para a concessão da justiça gratuita.

Em contrarrazão os embargados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegadas omissões fica evidente que a intenção do embargante, nesse ponto, não é supri-las, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
CLEBER LUIZ BARBOSA
face à decisão proferida por esta magistrada que revogou o benefício da justiça gratuita concedida em seu favor.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo regimental:

Vistos etc

Em contrarrazões, a apelada
MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO
impugnou a concessão da justiça gratuita concedida ao apelante
CLEBER LUIZ BARBOSA
que, devidamente intimado, requereu a manutenção do benefício.

Pois bem.

A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.”

No caso dos autos, a apelada afirmou que o apelante tem condições de suportar o recolhimento do preparo recursal. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos, o apelante trouxe aos autos os documentos de id. 115249460 e 132052650, os quais, todavia, não bastam para autorizar a sua concessão, o que impõe, portanto, a revogação do benefício que lhe fora concedido.

Prelecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

(...) A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
(in Código de processo civil comentado e legislação extravagante. - 9. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006; nota 2 do art. 4º da Lei 1.060/1950, p. 1184) (negritei).

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, podendo a qualquer tempo ser revista.

Por tal razão, REVOGO o benefício da justiça gratuita concedida ao apelante
CLEBER LUIZ BARBOSA
e determino a sua intimação para que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida, posto que inexistem nos autos elementos concretos que autorizem a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do agravante, o que autoriza a revogação do benefício que lhe fora concedido.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022